Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-89.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARTICULAR / FINANCIAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ART. 206, §5o, I, E ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 (UM) ANO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito em razão da prescrição da pretensão para recebimento do crédito ora em execução, nos termos do §5o do art. 921 do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para curso regular. Aduz, em resumo, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da prescrição intercorrente fica condicionado à inércia do credor, circunstância não verificada no caso dos autos, pois a apelante promoveu o impulso processual de que dispunha, requerendo o prosseguimento do feito, com pedidos indeferidos pelo juízo a quo.
2. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. Com efeito, esse objetivo de pacificação social não parece ser compatível com o prolongamento indefinido de pretensões executórias ao longo do tempo. 2.1. Conforme consta, a execução presente está lastreada em contrato de empréstimo particular / financiamento de material de construção firmado entre as partes. Nessa linha, segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição nesta hipótese é de 5 (cinco) anos: “Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.” 2.2. No mesmo sentido, precedente desta Corte: “[...] 3. O crédito exequendo é derivado de contrato de financiamento de material de construção, título executivo extrajudicial, lastreado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual emerge dívida líquida e certa, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional de cinco anos. [...] 6. Apelação conhecida e provida.” (0703667-67.2017.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/04/2024).
3. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 3.1. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 3.2. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 17/10/2019, tendo referido prazo fim no dia 17/10/2020 (termo inicial da contagem do prazo prescricional de 5 anos). 3.3. Nesse contexto, tem-se que, na hipótese em concreto, o termo final relativo à pretensão executória se dará, no mínimo, no dia 17/10/2025, sem se levar em consideração a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020. 3.4. Destarte, verifica-se que o prazo prescricional de 5 anos ainda não havia se efetivado quando assim declarado na origem, em 12/07/2024, data da prolação da sentença (ID 64653572), motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento.
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelo provido.